Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PLENO. REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 9o, INCISO VIII, DO DECRETO N. 57.690/66. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Somente é permitida a juntada extemporânea de documentos para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, sendo certo que, em não configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal o desentranhamento dos mesmos em razão da preclusão.
2 - Oportunizada à autora a produção das provas que entendia pertinentes à demonstração do direito alegado e optando a parte por não o fazer, não é razoável que venha juntar, nas alegações finais, escritura pública contendo as informações que seriam prestadas por eventual testemunha, acaso fosse ouvida em juízo.
3 – No processo civil a prova deve ser apresentada nos autos, não podendo o julgador pautar-se em meros indícios para inferir o direito da parte, eis que meros indícios não se confundem nem substituem a necessidade da prova cabal do fato constitutivo do direito afirmado.
4 – Inaplicável ao caso o art. 9o, inciso VIII, do Decreto n. 57.690/66, eis que o que se está cobrando na presente ação são supostos honorários sobre serviços de impressão de lâminas e não remuneração pelo serviço de criação/editoração (ideia), o qual já foi devidamente contemplado, conforme afirmado pela própria autora/apelante.
5 – Apelos conhecidos e não providos. Unânime.